Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-21.2023.8.11.0033
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001253-21.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOZILAINE MARTINS DE BARROS - CPF: 703.194.531-38 (APELANTE), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), N. A. D. B. S. - CPF: 090.346.031-99 (APELANTE), QUITERIO PAES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 609.150.553-09 (APELADO), ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON - CPF: 049.521.961-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. A. D. B. S. - CPF: 090.346.031-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - EXCLUSÃO DE MOTOCICLETA REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO - IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS SEPARAÇÃO DE FATO - ÔNUS DA PROVA - PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM AFASTADA -
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por companheira contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável, fixou guarda unilateral de filha menor, alimentos, e partilhou bens e dívidas em igualdade. A apelante busca excluir da partilha motocicleta Honda Biz 2023, alegando ser de propriedade de sua genitora, e imóvel adquirido dois meses após a separação de fato, sustentando inexistir prova de simulação na compra. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção da posse do imóvel para moradia da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a motocicleta Honda Biz 2023, alegadamente pertencente à genitora da apelante, integra o acervo partilhável; (ii) estabelecer se o imóvel adquirido após a separação de fato deve ser excluído da partilha diante da ausência de prova de aquisição com recursos comuns.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - No regime de comunhão parcial de bens, apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união comunicam-se, exigindo-se elementos que indiquem aquisição com recursos comuns.

4 - A presunção de comunicabilidade não é absoluta e não pode se sobrepor à inexistência de prova de propriedade ou aquisição durante a união, especialmente quando o bem está registrado em nome de terceiro.

5 - Não comprovada a titularidade da apelante sobre a motocicleta, nem a aquisição com recursos do casal, afasta-se sua inclusão na partilha.

6 - A separação de fato delimita o termo final da comunhão patrimonial, cabendo à parte que alega esforço comum na aquisição de bem posterior o ônus de prová-lo.

7 - Comprovada documentalmente a compra do imóvel após a separação de fato e ausente prova de pagamento com recursos comuns, afasta-se sua inclusão na partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença da primeira instância para excluir da partilha a motocicleta Honda Biz 2023, bem como o imóvel situado na Rua Solange, quadra 09, lote 01, bairro Jardim Mayra, Nova Maringá/MT. Como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

Tese de julgamento:

1 - No regime de comunhão parcial, bem registrado em nome de terceiro somente integra a partilha se houver prova de aquisição com recursos comuns.

2 - A separação de fato é marco final para partilha, incumbindo à parte que alega esforço comum posterior comprovar tal circunstância.

3 - Presunção de comunicabilidade cede diante de prova documental concreta de aquisição posterior à separação de fato.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOZILAINE MARTINS DE BARROS
, contra sentença da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, movida contra
QUITÉRIO PAES DE OLIVEIRA SILVA.

A sentença de 1º grau reconheceu a união estável havida entre as partes de janeiro de 2013 a março de 2023, declarando sua dissolução. Fixou a guarda unilateral da filha menor em favor da mãe (autora), com regime de visitas a ser definido livremente entre os genitores. Fixou os alimentos definitivos em 30% do salário mínimo. Determinou a partilha igualitária dos bens e dividas.

Por fim, rejeitou o pedido reconvencional do réu quanto à alegação de simulação de contrato de compra e venda de imóvel, mas admitiu-se a partilha do referido bem. Não houve condenação em custas e honorários, ante a gratuidade de justiça concedida a ambos.

Em suas razões (id. 281779882), a apelante alega a inexistência de propriedade, por parte da apelante, sobre a motocicleta Honda Biz 2023, tratando-se, segundo afirma, de bem pertencente à sua genitora, sem comprovação documental da titularidade atribuída pelo apelado.

Aduz a validade do contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua Solange, quadra 09, lote 01, bairro Jardim Mayra, Nova Maringá/MT, celebrado cerca de dois meses após a separação de fato, que teria transferido a propriedade ao seu nome, inexistindo prova robusta de simulação.

Com tais considerações, requer a reforma da sentença para exclusão dos bens acima referidos da partilha, preservando-se a propriedade exclusiva da apelante.

Subsidiariamente, requer que seja mantida a posse do imóvel em favor da apelante, assegurando moradia à menor.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 281779885).

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse pela ação. (id. 283461358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal centra-se em dois pontos: exclusão da partilha da motocicleta Honda Biz 2023 e do imóvel situado na Rua Solange, quadra 09, lote 01, bairro Jardim Mayra, Nova Maringá/MT.

QUANTO A MOTOCICLETA HONDA BIZ
, A apelante sustenta não ser proprietária do bem, alegando que veículo pertence à sua genitora.

O apelado, por sua vez, invoca a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, ainda que registrados em nome de terceiro.

O art. 1.725 do Código Civil estabelece:

“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

A presunção legal, entretanto, não é absoluta e exige, ao menos, elementos indiciários de que o bem foi adquirido com recursos comuns.

No caso, não foi juntado aos autos CRLV, nota fiscal ou documento de transferência em nome da apelante, tampouco prova de que o bem foi adquirido na constância da união com recursos do casal.

Os documentos apresentados pelo apelado limitam-se a tela de consulta Tabela Fipe, destituída de valor probatório para comprovar titularidade ou aquisição.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO - INCLUSÃO NO ACERVO PARTILHÁVEL - INVIABILIDADE - PARTILHA IMÓVEL - AQUISIÇÃO - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ART. 35-A DA LEI FEDERAL 11.977/2009 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

- Conforme disposto no art. 1.658 do Código Civil de 2002 no regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, observadas as exceções legais -
Não há de se cogitar na partilha de veículos que integra a propriedade de terceira pessoa, não podendo a posse precária possibilitar a divisão do bem nesta sede, sob pena de a decisão judicial suprimir e afetar direitos de terceiros, que sequer integraram a relação processual, em afronta ao disposto no art. 506 do CPC/2015 - Não demonstrada a propriedade dos bens que pretende partilhar, impõe-se reconhecer prejudicada a análise do direito pleiteado, ressalvando a possibilidade de ulterior pedido de sobrepartilha
- O órgão Especial do TJMG, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0702.12.054293-2/002, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 35-A da Lei nº. 11.977/2009, obstando que o imóvel adquirido por meio do programa "Minha Casa Minha Vida" seja destinado exclusivamente à varoa. (TJMG, 8ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5003120-91.2022.8.13.0701, RELATORA: ÂNGELA DE LOURDES RODRIGUES, JULGADO EM 12/09/2024).

Dessa forma, inexistindo prova suficiente por parte do apelado, impõe-se a reforma da sentença para excluir a motocicleta do acervo partilhável.

Quando ao imóvel
, consta dos autos contrato particular de compra e venda celebrado em abril de 2023, ceca de dois meses após a separação de fato (fevereiro de 2023). (id. 281779870).

A apelante figura como adquirente e apresentou comprovantes de IPTU e DAR em seu nome.

A sentença reconheceu a ausência de prova de simulação, mas, ainda assim, incluiu o imóvel na partilha com base na presunção de esforço comum.

Entretanto, o art. 373, II, do CPC atribui ao réu/apelado o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante.

Se a apelante apresenta documento que, em tese, demonstra aquisição posterior à separação, caberia ao apelado provar que o pagamento foi realizado com recursos comuns.

Não se trata de exigir da apelante prova plena de disponibilidade financeira, o que seria desejável, mas não é requisito absoluto, e sim de reconhecer que, ausente prova em sentido contrário, à presunção de comunicabilidade não pode se sobrepor a elemento probatório concreto (o contrato).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E OUTROS - IMÓVEIS ADQUIRIDOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO - INCLUSÃO NA PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA.

-
A separação de fato é o marco final para a realização da partilha dos bens e dívidas, uma vez que rompido o vínculo patrimonial, as dívidas contraídas após tal baliza não se comunicam - Consoante inteligência do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao requerente quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Não se desincumbindo a apelante do ônus que lhe cabia, os imóveis adquiridos após a separação de fato não devem ser incluídos na partilha.
(TJMG, 8ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0007406-36.2011.8.13.0459, RELATOR:

DELVAN BARCELOS JÚNIOR, JULGADO EM 26/09/2024).

Não há, no caso, comprovação de que o imóvel tenha sido quitado com recursos comuns ou que a separação de fato não estivesse consolidada à época da compra. Logo, entendo que também deve ser excluído da partilha.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença da primeira instância para excluir da partilha a motocicleta Honda Biz 2023, bem como o imóvel situado na Rua Solange, quadra 09, lote 01, bairro Jardim Mayra, Nova Maringá/MT.

Como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025